Tribunal: TJDFT
Processo: 0736558-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736558-18.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANDREIA GOMES DA SILVA APELADO: CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ANDREIA GOMES DA SILVA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 73150650/72897963 ). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator